Tribunal: TJMT
Processo: 1019012-05.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gleison Agenor Vargas, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.
Narra o Impetrante, em apertada síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito há mais de 16 dias pela prática, em tese, do crime de Roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, capitulado no art. 157, §2o, II e §2o-A, I, ambos do CP.
Nesse panorama, relata que até o momento da presente impetração não houve a homologação da prisão em flagrante e posterior conversão em preventiva, em afronta ao prazo previsto no art. 310 do CPP. Além disso, ressalva que o Pacote Anticrime (Lei no 13.964/2019) trouxe vedação à decretação oficiosa da prisão preventiva, consoante se denota da novel disposição do art. 311 do CPP.
Por fim, assinala que o paciente possui predicados pessoais favoráveis — tais como primariedade, residência fixa e emprego lícito —, a demonstrar a desnecessidade da custódia extrema.
Forte em tais argumentos, busca a concessão da ordem, in limine, a fim de que seja relaxada a prisão em flagrante. No mérito, requer seja ratificada a ordem, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus.
Anexou documentos (Ids. 57118965/57118972).
É a síntese do necessário.
Decido.
De acordo com o sedimentado entendimento do STF, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
No caso em apreço, embora o Impetrante sustente a injustificada morosidade judiciária para a homologação da prisão em flagrante do paciente, ao menos por ora, neste juízo de cognição sumária, entendo não ser possível aferir-se o motivo da alegada desídia judicial.
Diante desse cenário, postergo a análise da tutela de urgência vindicada até a juntada das informações judiciais aos autos, as quais deverão ser prestadas em 72h, impreterivelmente.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de setembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator